Tribunal: TJBA
Processo: 8002232-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8002232-57.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: LUCIENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO(S):

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALORES CONTROVERTIDOS. PROTEÇÃO CONTRA NEGATIVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Luciene Conceição dos Santos Silva, em face de decisão proferida no bojo da Ação de Revisão de Contrato Bancário ajuizada contra o Banco Bradesco S/A, que indeferiu pedido de tutela provisória para autorização de depósito judicial de parcelas contratuais e abstenção de negativação. A Agravante alegou abusividade da taxa de juros contratada, superior à média de mercado, e requereu a suspensão da exigibilidade da parte controvertida da dívida mediante depósito judicial parcial, além da retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de valor controvertido em ação revisional de contrato bancário; estabelecer se a efetivação desse depósito judicial impede a negativação do nome da parte consumidora nos cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários se justifica pela vulnerabilidade da parte consumidora e a natureza de contrato de adesão, autorizando a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual.

4. A alegação de cobrança de juros acima da média de mercado, ainda que não definitivamente comprovada, autoriza, em sede de cognição sumária, o prosseguimento da ação revisional com depósito em juízo do valor controvertido, conforme art. 330, § 2º e § 3º, do CPC.

5. O pagamento do valor incontroverso diretamente à Instituição Financeira é condição para afastar a mora do devedor e suspender o
s efeitos negativos da inadimplência, como a inclusão em cadastros restritivos de crédito.

6. A medida judicial deve assegurar a continuidade do adimplemento contratual na parte não controvertida e possibilitar o contraditório quanto à parte impugnada, com vistas à tutela dos interesses de ambos os litigantes.

7. A imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem de abstenção de negativação, nos termos do art. 537 do CPC, visa assegurar a efetividade da decisão e deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido parcialmente.

————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, e 537; CDC, arts. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8000593-09.2022.8.05.0000, rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 20.07.2022;

————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8002232-57.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
LUCIENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
,
sendo
Agravad
o o
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso.